Tribunal: TJDFT
Processo: 0719741-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719741-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Daniel Soares de Menezes Agravado: Jaisafran de Sousa Lima Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Soares de Menezes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos no 0719741-42.2025.8.07.0012, assim redigida: “Vistos. Cuida-se de pedido de impugnação no tocante à penhora no rosto dos autos que recaiu sobre crédito existente em favor do executado nos autos do processo de no 0733171-81.2023.8.07.0016, em tramitação na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oposto por Daniel Soares de Menezes nos termos da petição de ID 228237793 (págs. 1/4), acompanhada dos documentos colacionados em ID 228237794 a ID 228239447. Em apertada síntese, sustenta o executado, ora impugnante, que o crédito sob o qual recai a penhora no rosto dos autos caracteriza-se como verba impenhorável, eis que de natureza alimentar. Narra ter sido citado por edital nestes autos, haja vista “estranhamente” não ter sido localizado nos endereços informados pela parte exequente/impugnada, mas, manifesta de imediato seu interesse em devolver o automóvel objeto do litígio, o que, em tese, prestigiaria o princípio da menor onerosidade do devedor. Pugna, ao final, pela desconstituição da penhora no rosto dos autos em referência, bem como pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a se manifestar, a parte exequente, ora impugnada, postulou pelo indeferimento da impugnação apresentada, bem como pelo indeferimento da gratuidade de justiça postulada, além de ter refutado a proposta de acordo formulada pelo executado/impugnante consistente na devolução do veículo automotor objeto do litígio. Os autos vieram conclusos para decisão. Essa a breve síntese dos fatos. DECIDO. Inicialmente, cumpre ressaltar, por oportuno, inexistir qualquer irregularidade quanto à citação por edital do ora impugnante realizada nestes autos, mormente em razão da estrita observância ao disposto nos arts. 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil. Aliás, em detida análise dos autos, observa-se que no endereço declinado pelo executado/impugnante no instrumento de mandato que instrui a presente peça impugnativa (“Quadra 01, Conjunto 10, Lote 23, Bairro Bonsucesso, São Sebastião-DF” – vide ID 228237794, pág. 1) foram realizadas 3 (três) diligências inexitosas (vide ID ID135625532, ID 139892114 e ID 145865319), não tendo sido identificado o ora impugnante no local. Outrossim, após a prolação de sentença de mérito, fora expedido mandado de reintegração de posse do veículo automotor objeto do litígio para cumprimento no referido endereço, o qual também restou inexitoso (vide ID 201895319) Ademais, fora realizada tentativa de citação do executado, ora impugnante, por intermédio do aplicativo WhatsApp no número de telefone: (61) 99284-3484 (o mesmo informado pelo próprio devedor em sua declaração de imposto de renda – vide ID 217711269, pág. 2), igualmente não se obtendo êxito (vide certidão lavrada em ID 151261103). Portanto, com a devida vênia, inexiste qualquer motivo para se questionar a validade da citação por edital do ora impugnante levada a efeito nestes autos. Feita esta breve observação, passo às considerações a seguir. Trata-se de Ação de Reintegração de Posse em que foi julgado procedente o pedido a fim de determinar a reintegração de posse do veículo da marca/modelo Renault/Kwid, placa GEP-3D08, ano/modelo 2018/2018, em favor da parte autora (ora exequente e impugnada), nos termos da sentença prolatada em ID 165766217 (págs. 1/6), confirmada no mérito pelo acórdão colacionado em ID 194126765 (págs. 1/9). Expedido mandado de reintegração de posse (ID 196381174), não houve êxito no seu cumprimento, consoante se verifica na certidão lavrada em ID 201895319, razão pela qual houve a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos da decisão proferida em ID 205667113 (págs. 1/2), tendo sido o executado (ora impugnante) intimado para pagar o montante devido, conforme parâmetro estabelecido no despacho proferido em ID 203480494 (págs. 1/3). A impugnação, ora em análise, recai sobre a penhora no rosto dos autos deferida na decisão proferida em ID 219197813 (págs. 1/3), tendo por objeto crédito existente em favor do executado no processo de no 0733171-81.2023.8.07.0016, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Sustenta o impugnante que o crédito versado no processo supramencionado se refere à verba alimentar, sendo, portanto, impenhorável. Pois bem. Consoante se observa da cópia do parecer técnico contábil, apresentado pelo próprio impugnante nos autos supramencionados (vide cópia apresentada nestes autos em ID 219192425, págs. 2/21), o crédito perseguido nos autos de no 0733171-81.2023.8.07.0016, em face do Distrito Federal, decorre da “não recepção dos valores referentes ao auxílio alimentação” (ID 219192425, pág. 3), o que também é corroborado no documento acostado pelo ora impugnante em ID 228239447 (pág. 1). Constata-se, ainda, que a verba exigida do órgão público se refere ao período de inadimplemento compreendido entre maio de 1996 a outubro de 2000 (vide informação disponibilizada em ID 219192425, pág. 3). Neste diapasão, o auxílio-alimentação integra os vencimentos do executado, ora impugnante, caracterizando, em tese, verba de natureza alimentar (não se desconsiderando a existência de entendimento no sentido de se tratar de verba com caráter indenizatório). Não obstante, entendo que a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, incide sobre a remuneração periódica e imediatamente implantada, que tem como objetivo a manutenção mensal do trabalhador/servidor público e sua família. Lado outro, a remuneração que vem a se incorporar ao patrimônio do devedor, isto é, aquela decorrente do vencimento em período pretérito, não é protegida pela impenhorabilidade. Vale dizer, a impenhorabilidade da verba alimentar de que trata o aludido dispositivo legal é precária, pois remanesce durante o período de remuneração do executado. Assim, se a renda for mensal, a impenhorabilidade dura um mês, de modo que, recebido novo salário no mês seguinte, a “sobra” do mês anterior perde a natureza alimentar, transformando-se em investimento e tornando-se, portanto, penhorável. Neste sentido, há precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o valor não consumido integralmente no suprimento de necessidades básicas passa à esfera de disponibilidade do devedor, tanto que definiu que o salário ou provento protegido pela impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, IV, do CPC, é apenas o último percebido - o do último mês vencido -, perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do seguinte" (EREsp1330567/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). Assim, no que tange ao auxílio-alimentação, de rigor reconhecer somente a impenhorabilidade do benefício atual, não havendo a proteção dos valores pretéritos. No caso em tela, como visto, os valores perseguidos pelo impugnante nos autos de no 0733171-81.2023.8.07.0016, em trâmite na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, referem-se a verba atinente ao auxílio alimentação inadimplida em período pretérito (entre maio de 1996 a outubro de 2000 - vide informação disponibilizada em ID 219192425, pág. 3), não havendo de se falar em impenhorabilidade de crédito, dada a ausência da natureza alimentar, conforme acima explicitado, razão pela qual a impugnação não deve ser acolhida. De mais a mais, ressalto ao ilustre patrono da parte impugnante que a obrigação de fazer disposta no título executivo foi regularmente convertida em perdas e danos, nos exatos termos da decisão proferida em ID 205667113 (págs. 1/2). Assim, o recebimento do veículo automotor que deu origem ao litígio versado nestes autos é mera faculdade da parte credora/impugnada, consoante prescrevem os arts. 313 e 356, ambos do Código Civil, o que já foi rechaçado pela parte exequente/impugnada nestes autos, conforme petitório de ID 230699992 (págs. 1/5). Neste ínterim, o aludido princípio da menor onerosidade do devedor não impõe ao credor receber prestação diversa da que lhe é devida, garantia legalmente prevista, cumprindo ao devedor o pagamento da quantia atribuída na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos devidos termos. Por fim, urge ressaltar que, apesar de a gratuidade de justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeito ex nunc), inexistindo efeito retroativo. De toda sorte, indefiro a benesse pleiteada pelo ora impugnante no petitório de ID 228237793 (págs. 1/4). Pela lei adjetiva civil, o pressuposto para a concessão do benefício da gratuidade de justiça é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o artigo 98 do CPC/2015. Não obstante, o art. 99, § 2o do diploma normativo em referência, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Com efeito, “O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando reservada a salvaguarda, contudo, somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família” (TJ-DF - AGR1: 201500202373871 Agravo de Instrumento, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 21/10/2015, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2015 . Pág.: 183). Na hipótese em tela, resta incontroverso que o executado, ora impugnante, compõe os quadros da Polícia Militar do Distrito Federal (Terceiro Sargento), auferindo atualmente rendimentos mensais superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais) (vide informação extraída do portal da transparência e disponibilizada no documento colacionado em ID 230701897, pág. 1, referente ao mês de janeiro de 2025). Ademais, verifica-se na cópia da declaração de imposto de renda (ano calendário 2023 - extraída da consulta ao sistema INFOJUD, vide ID 217711269, págs. 1/10) que o autor auferiu rendimentos tributáveis no relevante importe de R$ 86.205,02 (oitenta e seis mil duzentos e cinco reais e dois centavos), significativamente superiores à média nacional, o que evidencia plena capacidade de arcar com os ônus sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento ou o de sua família. De fato, resta evidente que o ora impugnante não apresentou aos autos documentos hábeis e capazes de demonstrar sua insuficiência financeira. Ao contrário, emergem dos autos evidências de que não pode ser qualificado como juridicamente pobre. Importante destacar que isentar a parte do pagamento dos custos do processo é exceção, uma vez que a assistência judiciária gratuita visa dar acesso à Justiça para as pessoas realmente necessitadas, porque auferem baixa renda ou porque desprovidas da possibilidade de produzir ganhos ou cujo patrimônio esteja totalmente comprometido, inviabilizando a própria subsistência, o que, de fato, não é a hipótese dos autos. Assim sendo, considerando-se os elementos existentes nos autos, tem-se que não restou demonstrada a fragilidade econômica do executado/impugnante, razão pela qual indefiro a benesse pleiteada. Desta feita, inacolho in totum a impugnação e requerimentos formulados pelo executado no petitório de ID 228237793 (págs. 1/4). Sem custas processuais e sem verba honorária, por se tratar de mero incidente processual. A execução prosseguirá nos seus ulteriores termos. Diante da penhora no rosto dos autos e do não acolhimento da impugnação apresentada, determino o sobrestamento do feito até a consolidação do crédito penhorado, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, alínea “a”, ambos do Código de Processo Civil. Neste exato sentido, o recente entendimento deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do art. 921, III do CPC, suspende-se a execução quando não for encontrado bens penhoráveis do executado. 2. A existência de penhora no rosto dos autos afasta a conclusão de inexistência de bens penhoráveis, sendo inaplicável a hipótese de suspensão prevista no art. 921, III do CPC. No caso, possível o sobrestamento do processo até a consolidação do crédito penhorado, nos termos do art. 921, inciso I, c/c art. 313, inciso V, ‘a’, ambos do CPC. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-DF 07213068020218070000 1688577, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2023). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se”. (Grifos constantes no original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 71962789), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a impugnação oferecida pelo recorrente nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pelo recorrido. Afirma que a quantia constrita mediante “penhora no rosto dos autos” corresponde ao montante do auxílio alimentação recebido de modo retroativo pelo devedor e ostenta natureza alimentar, característica que não se desvirtua com a singela passagem do tempo, de modo que deve ser observada no caso concreto a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Sustenta, ainda, a ocorrência de nulidade da citação por edital realizada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem com o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e desconstituída a medida constritiva ordenada pelo Juízo singular. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que o recorrente é servidor público e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 11.530,58 (onze mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos). Os rendimentos líquidos, por sua vez, correspondem ao valor de R$ 10.555,42 (dez mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 230701897 dos autos do processo de origem. Nesse contexto os documentos trazidos aos autos demonstram a ausência da anotada situação de hipossuficiência econômica afirmada pelo recorrente. Em verdade, está demonstrado que os rendimentos mensais recebidos pelo devedor são superiores a 5 (cinco) salários mínimos. Aliás, mesmo que a remuneração mensal líquida recebida pelo recorrente seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, o que não é o caso dos autos, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor bruto da remuneração. A remuneração mensal líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 4.1. No caso em deslinde a recorrente recebe remuneração mensal bruta que totaliza o montante de R$ 22.292,96 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). 4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos. 2. O fato de ser a quantia líquida recebida ser inferior ao valor bruto supracitado, em virtude da obtenção de mútuo bancário, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1128623, 07142977220188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Relator designado: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos. 5. No presente caso, de acordo com os contracheques anexados nos autos originários, verifica-se que a parte agravante possui o recebimento mensal bruto no valor superior a R R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), e após todos os descontos realizados, remanesce a quantia líquida no valor superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 6. Além disso, ainda é possível analisar que o valor líquido do agravante é reduzido devido aos diversos empréstimos bancários contraídos espontaneamente, não servindo para comprovar a condição de hipossuficiência. 7. Desse modo, cumpre-se destacar que o autor percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, ficando afastada a probabilidade de provimento do recurso. 8. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1908025, 0720741-14.2024.8.07.0000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que também não foi demonstrada de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que a recorrente é patrocinada por advogado particular, circunstância que, embora, em caráter isolado, não constitua fato impeditivo para o deferimento do benefício almejado, nos moldes da regra prevista no art. 99, § 4o, do CPC, deve ser sopesada em conjunto com as demais peculiaridades que cercam a situação concreta. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA REVELADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo requerimento de concessão de gratuidade de justiça no recurso, conforme dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, não se configura a deserção, enquanto não caracterizada a preclusão para o recorrente efetuar o recolhimento do preparo. 2. Não se caracteriza a hipótese de perda superveniente do interesse recursal, em sede de agravo de instrumento, quando, por força do efeito expansivo objetivo, há, abstratamente, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal, com o deferimento da gratuidade de justiça, sendo que, concretamente, tal circunstância ‘se expandirá’ sobre todos os atos processuais praticados posteriormente, incompatíveis com o pronunciamento do Tribunal, notadamente a decisão interlocutória que indeferiu a benesse (efeito expansivo objetivo interno), assim como a própria sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista que o fundamento de referido decisum foi exatamente o não recolhimento das custas processuais (efeito expansivo objetivo externo). 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 4. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 6. Contradiz a afirmativa de insuficiência financeira a contratação de advogado sem indicação de atuação pro bono. Destoa do padrão de razoabilidade próprio ao ambiente jurídico a alegação de carência de recursos financeiros que prescinde da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou por entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. 7. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. 8. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa (art. 1021, § 4o, do CPC).” (Acórdão no 1682832, 07393718920228070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, assim, que os dados probatórios existentes nos autos demonstram que o recorrente não é hipossuficiente economicamente. Logo, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora, como meio de satisfação de crédito não alimentar, de quantia pertencente ao devedor decorrente do montante referente ao benefício alimentação, bem como avaliar a alegada ocorrência de nulidade da citação por edital. A respeito do tema em evidência é preciso destacar que a penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. As regras previstas no art. 833 do CPC estabelecem as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das “quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família” (inc. IV). No caso o recorrente questiona a “penhora no rosto dos autos” determinada pelo Juízo singular ao argumento de que montante respectivo ostenta natureza alimentar, pois decorre do pagamento, em atraso, por força de decisão judicial, da quantia referente ao benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso (Id. 220000983 dos autos do processo de origem). Não há divergência nos autos do processo de origem a respeito da origem do montante penhorado, pois constou na decisão interlocutória ora agravada que os valores constritos são derivados do recebimento, de modo retroativo, do montante referente ao benefício alimentação suprimido de modo indevido. O Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, entendeu que o valor devido ao recorrente, embora de natureza salarial em sua origem, perdeu essa característica com o decurso do tempo, pois seu pagamento ocorreu de modo retroativo, por força de decisão judicial, tratando-se, assim, de quantia que ostenta natureza indenizatória, de modo que deve ser afastada a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. O pronunciamento judicial impugnado encontra respaldo na jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que o recebimento dos mencionados valores pelo devedor, depois de vários anos após a suspensão do seu pagamento, mediante a expedição de precatório, descaracteriza sua natureza originalmente alimentar e justifica o reconhecimento do caráter indenizatório do montante, de modo que é viável a sua penhora como meio de satisfação do crédito buscado. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A verba discutida, embora tenha origem salarial ostenta natureza indenizatória, resultando que o decurso de tempo transmutara sua característica alimentar. 3.1. No caso concreto, não há fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pela devedora será utilizado para o seu sustento e de sua família. 3.2. Embora os valores tenham origem salarial, transmutou-se em verba de caráter indenizatório, tornando cabível a constrição judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1805498, 07403510220238070000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. PENHORA DE CRÉDITOS DECORRENTE DE PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AFASTADA. 1. O executado afirma que é incabível a penhora de valor decorrente de precatório, sob o fundamento de que a verba teria natureza salarial. 2. De fato, os valores a serem recebidos por meio de precatório são provenientes de verba salarial, no entanto, com o decurso do tempo houve a transmutação do seu caráter alimentar. 3. Deve ser afastada a natureza alimentar dos créditos pretéritos, porquanto inexiste fundamento para reconhecer que o valor a ser recebido pelo devedor, referente ao benefício suspenso no ano de 1996 - sem previsão de expedição do precatório e do seu consequente pagamento - será utilizado para o seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1799770, 07260626420238070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO A SER PAGO POR RPV OU PRECATÓRIO. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 1. Nos termos do art. art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, mesmo dentro do limite de trinta por cento (30%), são absolutamente impenhoráveis, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as verbas vencimentais que excedam o valor correspondente a cinquenta (50) salários-mínimos, conforme disposto no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Em que pese a origem salarial da verba a ser recebida, esta ostenta natureza indenizatória, haja vista a descaracterização do caráter alimentar do crédito pelo decurso do tempo. 3. Agravo de parcialmente provido.” (Acórdão 1776236, 07223280820238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Ainda que oriundo o crédito do precatório de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, ou seja, há quase 17 anos, inviável reconhecer preservada a natureza alimentícia da verba, a viabilizar penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1717017, 07310454320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de crédito (benefício alimentação) oriundo de precatório. Natureza alimentar descaracterizada pelo decurso de expressivo lapso temporal (quase 30 anos) entre a supressão da verba e o retorno do seu pagamento. Penhora mantida. Precedentes da Corte.” (Acórdão 1710851, 07317885320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1386940, 07293031720218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado pelo devedor que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada pelo Juízo singular, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. Convém acrescentar que é atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. No que concerne à alegação de ocorrência de nulidade da citação, também não subsistem fundamentos suficientes para a modificação da decisão interlocutória impugnada. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio; b) por oficial de justiça; c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; e d) por edital. No caso de se verificarem infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais informatizados, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, diligência que, no caso concreto, foi previamente determinada pelo Juízo singular nos autos do processo de origem. O exame dos autos do processo de origem revela que somente após as diligências promovidas nos endereços obtidos por meio da mencionada pesquisa, que também se revelaram infrutíferas é que o Juízo singular determinou a efetivação da citação por edital (Id. 196345784). Dito de outro modo, a derradeira medida somente foi determinada quando já tinham sido promovidas diligências em todos os endereços disponibilizados por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Diante desse cenário verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização do demandado, sendo certo que também não se constata a hipótese de inércia por parte do autor, que indicou, em várias oportunidades, todos os endereços a serem diligenciados. Quanto ao mais, não se reveste de obrigatoriedade a exigência de expedição de ofícios às concessionárias de serviço público com a finalidade de obter endereço atualizado do réu, pois o Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do demandado como requisito para o deferimento da citação por edital. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço dos agravantes nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1625728, 07251839120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Na ação monitória, o Juízo de origem realizou diversas pesquisas: BacenJud, Receita Federal, Denatran-RENACH, Sinesp, Renajud e Justiça Eleitoral. Todos os endereços encontrados, 6 (seis) no total, foram objeto de diligências, mediante expedição de AR e/ou oficial de justiça, mas todas infrutíferas. De plano, verifica-se não subsistir a alegação de violação literal ao art. 256, § 3o, do CPC, porque não determinada a expedição de ofícios às concessionárias de serviços .públicos para localização da parte devedora antes da citação por edital 3. Inclusive, ao opor embargos à monitória, a Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, assentou: "Foram realizadas inúmeras diligências por oficial de justiça, a atrair a regularidade do procedimento de citação ficta e do processo como um todo". 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a ação rescisória, ajuizada com base no art. 485, V, do CPC/1973 ('violar literal disposição de lei'), somente se revela viável quando o desrespeito à lei for flagrante, ou seja, quando o acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao seu conteúdo, não sendo admitida a sua utilização como sucedâneo recursal" (AR n. 5.691/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 6/11/2018). Mais, a alegação de violação à norma jurídica deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo' e 'se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos" (AgInt no REsp n. 1.960.713/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31/3/2022). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1603011, 07145164620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSÁRIO. NULIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital, nos termos do artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil "será feita - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, considerando-se o réu em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 2. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 3. Na hipótese dos autos, percebe-se que diversas foram as diligências na tentativa de localização dos réus, que ocorreu em todos os endereços localizados pelos sistemas disponíveis ao Juízo. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1606526, 07258123320208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, assim, que na hipótese em exame a citação por edital do recorrente foi procedida nos moldes do art. 256, inc. II e § 3o, do CPC. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator